Tribunal: TJES
Processo: 5002843-26.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-26.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA CIRILO CARVALHO e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA.
SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO VISLUMBRADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM. MAJORADO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S.
DESPROVIDO
O APELO DA TELEFONIA E PROVIDO O RECURSO DA CONSUMIDORA
.

1.
N
ão se mostra
ultra petita
a sentença que
declarou a inexistência da relação contratual que originou o débito e, via de consequência, a negativação nos órgãos de proteção de crédito,
eis que o dano moral pleiteado pela autora advém, justamente, da alegação de inexistência de celebração de negócio jurídico entre as partes.

2.
Infere-se dos autos que, invertido o ônus de prova, caberia à
Telefônica Brasil S.A.

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II, do CPC.

3. N
ão há prova da contratação dos serviços de telefonia pela autora, eis que o áudio juntado aos autos é insuficiente para demonstrar a veracidade do fato alegado pela requerida
Telefônica Brasil S.A.,
uma vez que não foi validado por meio de prova técnica.

4. A
responsabilidade civil da
apelante/
requerida é de natureza objetiva, carecendo, desse modo, do preenchimento dos seguintes pressupostos (i) falha na prestação do serviço (ato ilícito), (ii) danos patrimonial e extrapatrimonial e (iii) nexo de causalidade entre o vício do serviço e os danos,
aplicando-se o

artigo 14, do CDC.

5. A
arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro
deve ser afastada
, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento.

6. R
estou
demonstrada a falha na prestação de serviço (ato ilícito) pela empresa requerida, ao realizar a negativação do nome da
autora/apelada
em razão de suposto débito, dada ausência de
demonstração de
vínculo
jurídico
entre as partes.

7.
A negativação ocorrida presumidamente traz transtornos
ao consumidor, eis que feito
o apontamento da dívida,
a informação fica acessível a outras instituições comerciais, bem como diminui o score do inadimplente.

8.
Com relação ao
quantum
fixado a título de dano moral,
pela negativação do nome da autora indevidamente, considera
ndo
os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a
majoração para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
em consonância com os demais casos similares julgados por esta Corte.

9
.
Recurso
s
conhecido
s.

Apelo da Telefonia desprovido. Recurso da Consumidora provido.
Honorários
mantidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento do recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A. e provimento do apelo interposto por Lucimara Cirilo Carvalho, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de
apelação cível
interpost
o
s
p
or
LUCIMARA CIRILO CARVALHO, TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra
a r.
sentença

(
ID n. 6461978)
,
proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/
ES
,

que
nos autos
da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória”, ajuizada por Lucimara Cirilo Carvalho em face de Telefônica Brasil S.A., julgou
procedente o pedido inicial e condeno
u
a
Telefônica Brasil S.A.
ao pagamento
de indenização por dano moral no importe
de
R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme índice
CGJES desde
a data da fixação, e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

E ainda, reconheceu
a dívida como indevida, devendo a
Telefônica Brasil S.A.
extirpá-la do cadastro da definitivamente,
bem como a condenou ao pagamento de
custas
processuais
e honorários advocatícios
fixados
em 20% do valor da condenação.

A apelante
Telefônica Brasil S.A.,
e
m suas r
azões recursais (
ID n. 6461981)

sustenta, em síntese, que
(i
)
a sentença é ultra petita, haja vista que reconheceu a dívida como indevida e determinou a retirada do nome da Apelada dos cadastros de proteção ao crédito, sendo que a autora pleiteou apenas danos morais;

(ii)
o magistrado de primeiro grau
aplicou os efeitos da revelia em razão da ausência de apresentação da contestação,
contudo a apelada não demonstrou nenhum dos
elementos capazes a dar ensejo a responsabilidade desta Empresa;
(iii)
o presente caso não configura hipótese de fraude e nem apresenta qualquer irregularidade na contratação de serviços com a Empresa Ré;
(iv)
inexistem documentos que ateste a suposta fraude, como por exemplo, boletim de ocorrência policial, restando totalmente obscuras suas alegações;
(v)
em sendo a parte devedora inadimplente nasce para o credor o direito de envidar esforço no fito de perquirir o crédito que detém. Conclui-se, pois, que não configurará ato ilícito os meios coercitivos envidados pela empresa Ré para obter seu crédito.

Sob essas premissas, requer
seja acolhida a preliminar de sentença
ultra petita

e, no mérito, seja reconhecida a regularidade das cobranças realizadas, afastando a obrigação de cancelamento dos débitos.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de dano moral.

A apelante
Lucimara Cirilo Carvalho
, em suas razões recursais (ID n. 6461986), pleiteia, inicialmente a concessão do benefício da gratuidade da justiça, consoante documentos juntados no ID n. 7235927.

No mérito, aduz que o valor de R$1.500,00 não é condizente com o dano sofrido de ter seu nome negativado em razão de débitos indevidos, pleiteando seja majorado o valor do dano moral para R$10.000,00.

Contrarrazões
recíprocas

pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 6461990
e 6461991)
.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço do recurso.

De plano, defiro os benefícios da gratuidade da justiça a
Lucimara Cirilo Carvalho, diante da documentação apresentada no ID n.
7235927
.

Na origem,
foi ajuizada “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória”, ajuizada por Lucimara Cirilo Carvalho em face de Telefonica Brasil S.A.,
na qual afirma que recebeu via e-mail do serasa.com um apontamento de dívida no valor de R$ 151,64 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), dívida que desconhece.

Afirma que tentou solucionar a questão administrativamente,
sem
êxito,
descobrindo, tão somente, que o débito era oriundo da linha telefônica (27) 99858-9531, serviço que afirma não ter sido por ela contratado.

A
Telefônica Brasil S.A.
a
lega
que houve a contratação do serviço, juntando aos autos o
áudio
de
ID n.
6461969
, documento este impugnado pela autora, que afirma não ser a
sua
voz na gravação.

O douto magistrado de primeiro grau
invert
eu
o ônus da prova em desfavor da parte requerida
(ID n.
6461973
)
,
com fulcro no
Código de Defesa do Consumidor,
ao fundamento da
hipossuficiência técnica da parte autora.

Em seguida
, a
Telefônica Brasil S.A.
requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando a
produ
ção de
outras provas (
ID
n. 17230920).

Inicialmente, cumpre registrar que
não se mostra
ultra petita
a sentença que
declarou a inexistência da relação contratual que originou o débito e, via de consequência, a negativação nos órgãos de proteção de crédito,
eis que o dano moral pleiteado pela autora advém, justamente, da alegação de inexistência de celebração de negócio jurídico entre as partes.

Infere-se dos autos que, invertido o ônus de prova, caberia à
Telefônica Brasil S.A.

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II, do CPC.

No entanto, não há prova da contratação dos serviços de telefonia pela autora, eis que o áudio juntado aos autos é insuficiente para demonstrar a veracidade do fato alegado pela requerida
Telefônica Brasil S.A.,
uma vez que não foi validado por meio de prova técnica.

Observo
que
inexiste
nos autos
prova mínima que revele a existência da contratação de serviço de telefonia móvel
pela autora/apelada
, o qu
al
deveria ter sido provado pela parte requerida/
apelante.

Cumpre ressaltar que, no presente caso,
a responsabilidade civil da
apelante/
requerida é de natureza objetiva, carecendo, desse modo, do preenchimento dos seguintes pressupostos (i) falha na prestação do serviço (ato ilícito), (ii) danos patrimonial e extrapatrimonial e (iii) nexo de causalidade entre o vício do serviço e os danos,
aplicando-se o

artigo 14, do CDC
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E
m situações
como a presente
,
o entendimento
é
de que
a responsabilidade em demonstrar a regular manifestação de vontade para a realização da contratação
é
da fornecedora.

De igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro
deve ser afastada
, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento.

Ao analisar as provas dos autos, vê-se que restou
demonstrada a falha na prestação de serviço (ato ilícito) pela empresa requerida, ao realizar a negativação do nome da
autora/apelada
em razão de suposto débito, dada ausência de
demonstração de
vínculo
jurídico
entre as partes.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS.
RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação.
2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide. 4. Recurso desprovido.
(TJES,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003509-12.2021.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Mar/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em observância do ônus probatório estabelecido na decisão saneadora, tem-se que a empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.
2.
Demonstrada de forma inconteste a falha no serviço prestado, deve ser afastada, de igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento.
3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJES,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002778-43.2022.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023
)

A negativação da Autora se deu pela cobrança dos débitos
correspondentes aos meses de julho/2019 (R$49,99), agosto/2019 (R$51,66) e setembro/2019 (R$49,99), que juntos perfazem o valor de R$151,64 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos),
valores
que sequer foram cobrados da consumidora.

A negativação ocorrida presumidamente traz transtornos
ao consumidor, eis que feito
o apontamento da dívida,
a informação fica acessível a outras instituições comerciais, bem como diminui o score do inadimplente.

Consoante o entendimento consolidado do c. STJ, a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1933139 RJ 2021/0231001-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim
,
entendo
que restou
devidamente
demonstrado o dano causado
à autora
e o nexo de causalidade
entre o dano e
os serviços prestados pela concessionária
de serviço de telefonia
, de forma a ensejar o dever de
indenizar.

Com relação ao
quantum

a ser
fixado a título de
indenização pelo
dano moral
sofrido a partir d
a negativação do nome da autora indevidamente,
devem ser
considera
dos
os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato.

No presente caso,
é razoável e proporcional a
majoração
do quantum inicialmente fixado em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reis)
para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
em consonância com os casos similares julgados por esta Corte, a
exemplo
:
TJES,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003509-12.2021.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Mar/2023
; TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0004200-34.2018.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 04/Jul/2023;
TJES,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004272-93.2020.8.08.0048, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Data: 12/Jul/2023
.

Pelo exposto,

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela
Telefônica Brasil S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Lucimara Cirilo Carvalho,
para majorar a condenação por danos morais para
o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar
os honorários advocatícios,
eis que já fixados no máximo legal de 20
% (
vinte
por cento) sobre
o valor da c
ondenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela
Telefônica Brasil S.A.
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Lucimara Cirilo Carvalho,
para majorar a condenação por danos morais para
o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

Outrossim, deixar de majorar
os honorários advocatícios,
eis que já fixados no máximo legal de 20
% (
vinte
por cento) sobre
o valor da c
ondenação.